Tribunal: TJSP
Processo: 0033945-74.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DE LOCAL DO ACIDENTE. Configuração. Materialidade e autoria amplamente demonstradas. ATIPICIDADE DA CONDUTA DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. O exame toxicológico de dosagem alcoólica, realizado em amostra de sangue fornecida pelo acusado, é meio de prova idôneo à comprovação da materialidade do crime de embriaguez ao volante, por expressa disposição legal

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DE LOCAL DO ACIDENTE. Configuração. Materialidade e autoria amplamente demonstradas. ATIPICIDADE DA CONDUTA DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. O exame toxicológico de dosagem alcoólica, realizado em amostra de sangue fornecida pelo acusado, é meio de prova idôneo à comprovação da materialidade do crime de embriaguez ao volante, por expressa disposição legal (CTB, art. 306, caput). Hipótese, ademais, em que a prova testemunhal comprovou a materialidade do crime. Depoimento do policial militar que, acionado por populares, relatou ter ido à residência do acusado, o qual aparentava estar embriagado, pelo seu jeito de falar e andar, e confirmou seu envolvimento no acidente. Testemunha Almir, cuja motocicleta foi atingida pela caminhonete do acusado, que confirmou ter este fugido do local do acidente e declarou tê-lo perseguido até sua residência, bem como afirmou que este aparentava estar embriagado. Réu que, embora tenha se tornado revel, admitiu na delegacia ter ingerido cerveja antes de ter assumido a direção do veículo, bem como ter desrespeitado um sinal de "Pare", provocando o acidente em que colidiu com a motocicleta da vítima. Afastamento do acusado do local do acidente, com o intuito de fugir da responsabilidade civil ou penal que lhe poderia ser atribuída, que restou plenamente demonstrado pelo conjunto probatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Condenação mantida.
PENA. Base corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal para ambos os delitos, pelo mau antecedente do acusado, e tornada ao mínimo na 2a fase, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual é a definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena. Manutenção.
REGIME E BENEFÍCIOS. Fixado o regime semiaberto, pelo mau antecedente. Alteração para o regime aberto. Manutenção da negativa de benesses como sursis penal e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, diante do mau antecedente do acusado.
PENA ACESSÓRIA. As diversas espécies de penas devem guardar proporcionalidade. As reprimendas acessórias de suspensão do direito de dirigir, tais quais as corporais e pecuniárias, devem partir do mínimo legal, do montante de dois meses, e posteriormente sofrer alterações nos mesmos patamares que as aplicadas às penas principais. Estabelecida, portanto, a pena em 2 meses de suspensão do direito de dirigir.
Recurso parcialmente provido, para fixar o regime prisional aberto e redimensionar a reprimenda acessória de suspensão do direito de dirigir para 2 meses.